Tribunal: STF
Processo: ARE 1356337
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. LOCADORA DE VEÍCULOS. LEI ESTADUAL N. 13.296/2008. MULTA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “EXTINÇÃO DO PROCESSO – Impossibilidade –Litispendência parcial – Inocorrência – Inexistência de tríplice identidade entre a ação anulatória proposta pela apelante e os presentes embargos à execução fiscal – Processo em condições de imediato julgamento, nos termos do art. 1.013, I, § 3º, do CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – Embargante que é empresa atuante no ramo de locação de veículos automotores – Arguição de inconstitucionalidade da Lei nº 13.296/08 – Não ocorrência –Constitucionalidade assentada pelo Órgão Especial desta Corte –Legitimidade embasada na Lei estadual 13.296/08 – Inexistência de bitributação – Multa de mora – Razoabilidade da imposição, conforme parágrafo único do artigo 27 da Lei 13.296/2008, ressaltando-se o caráter pouco expressivo da multa que incide sobre o valor do bem – Possibilidade de incidir juros (taxa SELIC) sobre referida penalidade –Decisão reformada em parte somente para afastar a parte extintiva, julgando-se improcedente o pedido neste aspecto, a evidenciar a total improcedência da demanda. Recurso parcialmente provido, com as observações realizadas” (fl. 2, e-doc. 8). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 1º, os incs. XIII, XXXV e LV do art. 5º, os incs. II, IV e V do art. 150, o inc. III do art. 155 e o parágrafo único do art. 170 da Constituição da República.



    Sustenta que “a Recorrente opôs Embargos à Execução Fiscal em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo que, por meio da Execução Fiscal nº 1567589-05.2014.8.26.0014, busca a cobrança de pretenso crédito tributário de IPVA do exercício de 2010, do veículo Fiat/Strada Fire Flex, de placa AQX2774 e Renavam 121695336, de propriedade da Recorrente, à época dos fatos, lastrado na Certidão de Inscrição na Dívida Ativa nº 1.095.496.673, no valor de R$ 2.472,08” (fl. 2, e-doc. 10).



    Argumenta que “a Lei estadual nº 13.296/2008 invadiu a competência de outros Estados e instituiu verdadeira bitributação, pois, conforme comprovado nos presentes autos, a Recorrente não recolhe o IPVA ao Estado do Paraná porque quer, mais sim porque está obrigada pela Lei estadual nº 14.260/2003, na medida em que é naquele Estado que está localizada a sua sede e onde os seus veículos são registrados, o que é feito em total observância à Constituição Federal, ao Código Tributário Nacional e ao Código Brasileiro de Trânsito” (fl. 13, e-doc. 10).



    Salienta que “o E. Tribunal a quo, no v. Acórdão ora recorrido, entendeu serem constitucionais os dispositivos da Lei estadual nº 13.296/2008, sob o entendimento de que seu Órgão Especial, na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0127403-35.2012.8.26.0000, reconheceu a constitucionalidade de dispositivos previstos na Lei estadual nº 13.296/2008, que preveem a responsabilidade solidária da empresa que aluga veículos (locatária)” (fl. 17, e-doc. 10).



    Pondera que “a Recorrente não é locatária, mas sim locadora de veículos. Com efeito, restou devidamente demonstrado e comprovado nos presentes autos que a Recorrente, atuante no ramo de locação de veículos, como locadora, está sediada, desde 1973 no Estado do Paraná. Veja-se que mesmo antes da instituição do IPVA, a Recorrente já se encontrava sediada no Estado do Paraná, o que demonstra que não foi criado um estabelecimento naquele Estado para recolher imposto a menor. Restou, também, demonstrado que, em face do disposto no artigo 120 do Código de Trânsito Brasileiro, é naquele Estado que a Recorrente registra a propriedade dos seus veículos, bem como ao Estado do Paraná que a Recorrente efetua o recolhimento do IPVA” (fl. 17, e-doc. 10).



    Aponta “equívoco cometido no v. Acórdão ora recorrido na medida em que se fundamenta apenas na responsabilidade solidária da locatária de veículo, quando, em realidade, nos presentes autos discute-se a legalidade de a legislação paulista exigir da Recorrente – enquanto locadora de veículos – o recolhimento de IPVA quando postos em locação a empresas sediadas no Estado de São Paulo, mesmo tendo registrado seus veículos no Detran do Estado do Paraná e àquele Estado efetuado o respectivo recolhimento, tudo com fundamento no artigo 120 do Código de Trânsito Brasileiro e na legislação paranaense (art. 2º da Lei nº 14.260/2003)” (fl. 17, e-doc. 10).



    Assinala que “o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA foi introduzido no Sistema Tributário Nacional pela Emenda Constitucional nº 27/85, que acrescentou ao artigo 23 da Constituição Federal de 1967, com redação da Emenda nº 1/69, o inciso III que estabeleceu o rol de impostos de competência estadual, dentre eles o IPVA. Referido imposto veio substituir a antiga Taxa Rodoviária Única (TRU), cobrada anualmente pela União no licenciamento dos veículos. A Constituição Federal de 1988 manteve a competência dos Estados e do Distrito Federal para exigirem o IPVA” (fl. 19, e-doc. 10).



    Argumenta que “referido tributo, criado em 1985, ao contrário do que ocorre com os demais impostos, não se encontra regulado pelo Código Tributário Nacional, cuja aprovação ocorreu em 1966. Assim, atualmente não há, conforme determina o artigo 146, inciso III, aliena ‘a’, da Constituição Federal, Lei Complementar Nacional estabelecendo normas gerais em matéria de legislação tributária” (fl. 19, e-doc. 10).



    Ressalta que “não se nega plena autonomia e capacidade do Estado de São Paulo de instituir e tributar o IPVA. No entanto, sua competência está necessariamente subordinada, no que concerne ao seu exercício, conteúdo e limites para a instituição de imposto, ao que prescrevem os preceitos constitucionais, revelando-se inconstitucionais as normas que afrontarem a Constituição Federal (...) Portanto, se a Constituição concebe o IPVA como imposto que incide sobre a ‘propriedade de veículos automotores’, como o faz no artigo 155, III, não poderá a legislação infraconstitucional, seja ela nacional, estadual ou municipal, alterar o fato gerador para fazer incidir sobre a circulação do veículo, como fez a Lei Estadual nº 13.296/2008” (fl. 21, e-doc. 10).



    Realça que “a Lei Estadual nº 13.296/2008, para veículos de propriedade de empresas locadoras, estabeleceu em seu art. 3º, inciso X, alíneas ‘b’ e ‘c’ o critério temporal para a ocorrência do fato gerador do IPVA no Estado de São Paulo como sendo: (i) a data em que vier a ser locado ou colocado à disposição para locação no território deste Estado, em se tratando de veículo usado registrado anteriormente em outro Estado; (ii) a data de sua aquisição para integrar a frota destinada à locação neste Estado, em se tratando de veículo novo. Já o art. 4º, § 1º, item 2, alíneas ‘b’ e ‘c’ estabeleceu como critério espacial: (i) o estabelecimento onde o veículo estiver disponível para entrega ao locatário na data da ocorrência do fato gerador, na hipótese de contrato de locação avulsa; (ii) o local do domicílio do locatário ao qual estiver vinculado o veículo na data da ocorrência do fato gerador, na hipótese de locação de veículo para integrar sua frota” (fl. 21, e-doc. 10). 



    Insiste que “o marco que delimita o critério espacial (local da incidência) do IPVA é o registro no Órgão Executivo de Trânsito, cabendo referido imposto ao Estado da Federação onde se encontra registrado o veículo. E todos os Estados e o Distrito Federal, com exceção da Lei nº 13.296/2008 do Estado de São Paulo, legislam dessa forma (…) na hipótese de o veículo ser transferido para outro Estado da Federação, o IPVA só será devido ao novo Estado no primeiro dia do ano subsequente à transferência, para evitar a bitributação” (fl. 26, e-doc. 10).



    Aponta que “também a penalidade exigida pela Lei estadual nº 13.296/2008 contem ilegalidades. Veja-se que, antes da inscrição do débito em dívida ativa, a multa, nos termos do caput do artigo 27 da Lei estadual nº 13.296/2008, correspondente a 0,33% (trinta e três centésimo por cento) ao dia até o montante máximo de 20% (vinte por cento) e, após a inscrição em dívida ativa, nos termos do parágrafo único do referido artigo a multa corresponderá simplesmente a 100% (cem por cento) do valor do imposto, ou seja, o valor do débito dobra” (fl. 43, e-doc. 10).



    Alega que, “pela análise dos dispositivos legais da Lei Estadual nº 13.296/2008, constata-se a ofensa a citados princípios, em especial quando determina aplicação de multa no patamar de 100% do valor do imposto lançado” (fl. 45, e-doc. 10).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de a) aplicação dos Temas 660 e 895 da repercussão geral; b) ausência de identidade com o Tema 708 da repercussão geral; c) incidência das Súmulas ns. 279, 280 e 282 do Supremo Tribunal Federal quanto aos “arts. 1º, IV, 5º, XIII, 150, I, II e V, e 170, parágrafo único, da Constituição Federal”; d) “não existe no ordenamento jurídico a possibilidade de sobrestamento para se aguardar a finalização do julgamento de ADI [n. 4.376]”; e e) “a possibilidade da tributação, na forma prevista na legislação paulista [Lei estadual n. 13.298/2008], foi analisada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal e considerada constitucional [ADI n. 4.612]” (e-doc. 14).



    4. No agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta que “opôs Embargos à Execução Fiscal em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo que, por meio da Execução Fiscal, busca a cobrança de pretenso crédito tributário de IPVA” (fl. 2, e-doc. 16).



    Alega que, “a teor do que dispõe o artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, para além das leis estaduais que regulamentam o IPVA e do artigo 120 do Código Brasileiro de Trânsito, o IPVA deve ser recolhido ao Estado de domicílio do proprietário do veículo, também por força do que dispõe o artigo 127 do Código Tributário Nacional, que determina que na falta de eleição, o domicílio fiscal será considerado como sendo o da sede da pessoa jurídica. No caso em questão, como visto, a Agravante elegeu, desde a sua constituição ocorrida há mais de 48 anos, como seu domicílio fiscal o local onde está estabelecida a sua sede, isto é, o Estado do Paraná. Saliente-se, a propósito, que a Agravante elegeu a sua sede antes mesmo da instituição do IPVA, o que demonstra que não foi criado um estabelecimento no Estado do Paraná para recolher imposto a menor” (fl. 20, e-doc. 16). 



    Pede, “seja reconsiderado o r. despacho que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto pela Agravante (...) Em não sendo exercido o Juízo de retratação, após a intimação da parte adversa para resposta e devidamente encaminhado o presente agravo ao Colendo Supremo Tribunal Federal, requer-se o seu provimento, para determinar o processamento do Recurso Extraordinário que teve o seu trânsito obstado pelo Exmo. Sr. Presidente da Seção de Direito Público do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (fl. 48, e-doc. 16).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto ao prequestionamento, por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação.



    A superação desse fundamento, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão da agravante.



    7. A arguição de inconstitucionalidade de determinada lei não impõe o sobrestamento de recursos nos quais impugnada a aplicação da norma questionada. Presumem-se constitucionais as leis, superando-se essa presunção se e quando sobrevier declaração de sua invalidade, com a expressa declaração de inconstitucionalidade pelo órgão competente. 



    Este Supremo Tribunal assentou não ser fundamento válido de pleito de sobrestamento de recurso a arguição de controle abstrato de constitucionalidade de normas, especialmente quando houver jurisprudência deste Supremo Tribunal sobre a matéria nele discutida. Descabe, portanto, cogitar-se de sobrestamento para aguardar-se o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.376, como assentado, por exemplo, nos seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. LEI N. 9.250/1995. AMPLIAÇÃO DO LIMITE PARA DEDUÇÕES DE GASTOS COM EDUCAÇÃO PELO JUDICIÁRIO: IMPOSSIBILIDADE DE ATUAR COMO LEGISLADOR POSITIVO. PRECEDENTES. SOBRESTAMENTO DO RECURSO PARA AGUARDAR O JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.927/DF: DESNECESSIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.322.508-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.8.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PENDENTE DE JULGAMENTO. SOBRESTAMENTO DAS AÇÕES INDIVIDUAIS SOBRE O MESMO TEMA. DESCABIMENTO. 1. O acórdão do Tribunal de origem revela-se em consonância com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 2. A pendência de ação direta em que se discute a constitucionalidade de determinada lei não obriga ao sobrestamento de todos os processos sobre o tema. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 632.096-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.8.2018). 



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.016.605-RG (Tema 708), este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral e julgou o mérito no sentido de que “a Constituição autoriza a cobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário” (DJe 14.10.2011).



    Não é o caso, entretanto, de aplicação desse tema de repercussão geral, pois, na espécie, o Tribunal de origem limitou-se a apurar a responsabilidade solidária pelo recolhimento do tributo.



    9. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem assentou:



    “(...) esta Colenda Corte, através de seu Órgão Especial, já reconheceu a constitucionalidade da Lei nº 13.296/08. Com efeito, se por um lado a mencionada legislação estadual impõe a responsabilidade solidária da empresa que aluga veículos, por outro, ela prevê mecanismos para exclusão da obrigação, diante da prova de regular inscrição da locadora no Cadastro de Contribuintes e precedente pagamento do imposto (TJ-SP, Arguição de Inconstitucionalidade n° 0127403- 35.2012.8.26.0000, rel. Des. Enio Zuliani, j. 22.08.2012, V.U.).



    (…) a conclusão exarada por este E. Tribunal foi no sentido da responsabilização solidária, o que, por óbvio, pressupõe, também, a responsabilidade das empresas locadoras de veículos, para o pagamento de IPVA.



      A lei 13.296/08 dispõe de mecanismos (possibilidade de exclusão da obrigação) para salvaguardar o direito do contribuinte que tem o seu veículo licenciado em outro Estado da Federação. Assim, não ocorre a alegada invasão em outras esferas de competência tributária, como quer fazer crer a recorrente. O fato de a empresa locadora ter eleito outro domicílio consistente no lugar de sua sede, não é suficiente, de per si para sustentar a pretensão de reconhecimento de inconstitucionalidade da Lei 13.296/08. Com muito mais razão, em relação ao seu argumento de que, pela lei, o simples fato de circular os veículos já faria incidir o tributo.



    E não há falar, ainda, no caráter confiscatório ou a desproporcionalidade da multa aplicada (...) Isso porque a determinação contida no parágrafo único do artigo 27 da Lei 13.296/2008 não é excessiva, notadamente diante do caráter pouco expressivo da alíquota que incide sobre o valor do bem.



    (…) a incidência de juros sobre referida penalidade não revela qualquer abusividade, sendo certo que o recolhimento não se efetivou no momento da notificação. Não houve aplicabilidade da Lei nº 13.918/09, ao contrário do que sugere a recorrente. A taxa de 0,33% está prevista no ‘caput’ do art. 27 da Lei Estadual nº 13.269/2008 e diz respeito à multa moratória e não aos juros. Tal dispositivo, vale dizer, sequer foi aplicado ao caso em apreço, em que a sanção conjeturou-se por meio da cobrança de 01 (uma) vez o valor do tributo. Observe-se que perfeitamente regular a utilização da taxa Selic para cálculo dos juros de mora, e incidência sobre os acréscimos moratórios e valores das penalidades” (fls. 4, 5, 9 e 10, e-doc. 8). 



    Rever o decidido pelas instâncias originárias sobre a responsabilidade pelo recolhimento do tributo em questão exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como disposto na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal.



    A apreciação do pleito recursal demandaria também a análise da legislação local aplicável ao processo (Lei estadual n. 13.296/2008). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide, na espécie, a Súmula n. 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES – IPVA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO TRIBUTO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO PELA AL. D DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.326.996-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. RESPONSABILIDADE POR DÉBITOS FISCAIS. ESTADO DE SÃO PAULO. LEI ESTADUAL 13.296/2008. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. DESPROVIMENTO. 1. É inviável o processamento do apelo extremo quando a análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional de índole local, bem como reexaminar o acervo fático-jurídico subjacente aos autos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 1.294.503-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 7.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local que rege o IPVA (Lei Paulista 13.296/2008), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário). 2. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 3. Agravo interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE n. 1.326.989-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPVA. LOCAL DO RECOLHIMENTO. ALIENAÇÃO. RESPONSABILIDADE. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 280 E 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM FACE DE DECISÃO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF), bem como para a análise de direito local (Súmula 280 do STF). 2. O recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra acórdão que aplica a sistemática da repercussão geral é incognoscível, porquanto a irresignação deve ser veiculada no juízo de origem, ex vi do artigo 1.030, § 2º, do CPC. 3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.334.725-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 26.10.2021).



    10. A controvérsia quanto à proporcionalidade da multa fiscal aplicada também configura situação fática apreciada pelo Tribunal de origem, a fazer incidir, na espécie vertente, a Súmula n. 279 deste Supremo Tribunal. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MULTA. VERIFICAÇÃO DE RAZOABILIDADE E DE PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.198.679-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 6.11.2020).



    11. Não procedem os argumentos da agravante quanto à alegada ofensa aos incs. XXXV e LV do art. 5º da Constituição da República, pois nos julgamentos do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, e do Recurso Extraordinário n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório, da ampla defesa e da inafastabilidade da jurisdição quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe 1º.8.2013).



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302, Tema 895, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.6.2016).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    12. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora